Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735020-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ZENILDA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, processo 0702074-53.2024.8.07.0008. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que gerou o débito de taxas de condomínio. Preparo em ID 63157600-63157601. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e